Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0003968-78.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: KONSTANTINO ZAZELIS, MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, VIRGILIO REIS SARMENTO RECORRIDO: LEANDRO GUIMARAES DE SALES, VALDEMIR SOARES RODRIGUES, VIRGILIO REIS SARMENTO, KONSTANTINO ZAZELIS, MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS D E S P A C H O Os autores, ora embargantes, peticionam no Id no 23173795, requerendo o desbloqueio do imóvel situado na casa 35, conjunto “U”, da QI 03, do Guará-I, Brasília – DF, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, face à pretensão de alienação do bem a terceiros. Salientam que o réu, ora embargado (Virgílio Reis Sarmento) anuiu com o pedido, conforme páginas 78 e 81 do Id no 153582224. Pois bem. Considerando que Maria Konstantinos Zazelis é a legítima proprietária do bem e que a r. sentença considerou nula a escritura pública de compra e venda lavrada ao livro 0739-E, folha 054, do 2o Ofício de Notas do DF, não existem óbices para a alienação do imóvel. Assim, mostra-se necessária a averbação na matrícula do imóvel acerca da inexistência jurídica da procuração lavrada e a consequente nulidade da escritura de compra e venda, cancelando-se, então, o registro de alienação na matrícula do imóvel, conforme a r. sentença de páginas 22/31 do Id no 15358222. Ante o exposto, determino o desbloqueio constante na matrícula do imóvel, bem assim o cancelamento do registro de compra e venda de no R-3-25792, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora